Tribunal: TJMT
Processo: 1007425-73.2024.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007425-73.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 37.200.096/0001-41 (RECORRIDO), CLAUDIO CURVO DE ARRUDA - CPF: 924.001.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E JULGOU-LHE PREJUDICADO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO COMO PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Município de Tangará da Serra em face de empresa fornecedora, declarando a inexistência de débito referente à nota fiscal protestada, determinando o cancelamento do protesto e condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar ação proposta por ente público municipal no polo ativo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 5o, inciso I, da Lei no 12.153/2009 estabelece expressamente que somente podem figurar como autores no Juizado Especial da Fazenda Pública as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123/2006.

4. A presença do Município como parte autora contraria a previsão legal, que não contempla a possibilidade de entes públicos figurarem no polo ativo das demandas processadas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

5. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, conforme dispõe o §4o do artigo 2o da Lei no 12.153/2009, não podendo ser prorrogada e devendo ser reconhecida de ofício pelo juiz, nos termos do artigo 64, §1o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Processo extinto sem resolução de mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: "1. Os entes públicos não podem figurar como autores em demandas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme vedação expressa do artigo 5o, inciso I, da Lei no 12.153/2009. 2. A incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo, resultando na extinção do processo sem resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 2o, §4o, e art. 5o, I; CPC, art. 64, §1o; Lei no 9.099/95, art. 51.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RECURSO INOMINADO 1013558-91.2023.8.11.0015, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, j. 20/05/2024, p. 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

R
ecurso Inominado
: 1007425-73.2024.8.11.0055

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente
: CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

Recorrido
: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA ajuizou reclamação em face de CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA. Noticiou que: a) recebeu notificação por falta de pagamento da empresa requerida referente à Nota Fiscal n° 5625, emitida em 09/02/2023; b) a mercadoria descrita na nota fiscal (Pano Multiuso 30x50 cm 300 MT c/ 600
unid
) não foi entregue; c) mesmo após informar à empresa que não recebeu o produto, foi surpreendido com protesto no valor de R$ 6.088,00. Requereu: a) declaração de inexistência do débito; b) cancelamento do protesto; c) indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) não há nos autos prova segura de que o Município tenha efetivamente recebido a mercadoria constante da nota fiscal protestada; b) a empresa não comprovou a entrega dos produtos, o que compromete a exigibilidade do crédito; c) o protesto indevido caracteriza dano moral
in
re

ipsa
,
mesmo para pessoa jurídica. Ao final: a) declarou a inexistência do débito objeto da lide (nota fiscal n° 5625); b) condenou a requerida na obrigação de fazer consistente no cancelamento da ordem de protesto do protocolo n° 52973, devendo arcar com os custos; c) condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o Município recebeu 219 volumes no dia 03/02/2023, entregues pela Transportadora ALT; b) a soma dos itens constantes nas notas fiscais 5604, 5606, 5607 e 5608 totaliza apenas 169 volumes, sendo a diferença de 50 volumes referente à NF 5625; c) houve equívoco da empresa ao encaminhar os 50 volumes sem a referida NF, mas a situação foi comunicada por e-mail ao coordenador de almoxarifado; d) a servidora Jucélia de Oliveira assinou o CTE de frete atestando o recebimento dos 219 volumes; e) não houve ato ilícito que justifique a condenação por danos morais. Requereu o provimento do recurso para: a) determinar que o Município efetue o pagamento do débito no valor de R$ 5.803,00, devidamente corrigido; b) afastar a condenação por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Embora não tenha sido suscitada pelas partes, verifico questão de ordem pública que impede o prosseguimento do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Nos termos do artigo 5o da Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, somente podem figurar como parte autora no Juizado Especial da Fazenda Pública as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123/2006.

O dispositivo legal é claro ao estabelecer:

"Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas."

Nesse sentido esta Turma Recursal já se manifestou:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PARTE AUTORA PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU DE PEQUENO PORTE. IMPOSSIBILIDADE DE SER PARTE NO JUIZADO
ESPECIAL .
IMPEDIMENTO LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 5o, INCISO I, DA LEI 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA .
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO PARA VARA DO JUÍZO COMPETENTE. A capacidade das partes é
pressuposto
processual de validade das ações que tramitam perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, podendo ser alegada e reconhecida, inclusive de ofício, a qualquer
tempo .
A pessoa jurídica que não possui enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, não tem legitimidade para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública, a teor do disposto no artigo 5o, inciso I, da Lei n. 12.153/2009. Uma vez reconhecida à incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, o processo deve ser encaminhado ao Juízo competente, em face ao disposto no § 3o do
art
. 64 do Código de Processo Civil, in
verbis
: “§ 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”. (TJ-MT// RECURSO INOMINADO: 1013558-91.2023.8 .11.0015, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2024)”

No caso em análise, figura como parte autora o MUNICÍPIO DE TANGAR
Á
DA SERRA, pessoa jurídica de direito público, o que contraria expressamente a previsão legal, que não contempla a possibilidade de entes públicos figurarem no polo ativo das demandas processadas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

A competência absoluta não pode ser prorrogada, devendo ser reconhecida de ofício pelo juiz, conforme determina o artigo 64, §1o, do Código de Processo Civil.

Ademais, o §4o do artigo 2o da Lei no 12.153/2009 estabelece que "no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta", reforçando a impossibilidade de prorrogação da competência.

Portanto, reconheço de ofício a incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, em que o Município figura como parte autora.

Dispositivo.

Posto isso,
reconheço
de ofício a incompetência absoluta do Juizado Especial
da Fazenda Pública
e
julgo
extinto o processo, sem julgamento do mérito, na forma do art. 51 da Lei no 9.099/95 c/c art. 485, IV, do CPC.

Por consequência,
julgo prejudicado
o recurso interposto pela CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025